Tribunal: TJDFT
Processo: 0715197-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PENHORA. IMÓVEIS. ALEGAÇÃO DE MAIS DE UM DOMICÍLIO. PROVA. INSUFICIÊNCIA. DOLO PROCESSUAL. CONFIGURAÇÃO.

1. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha adotado um comportamento censurável, atuando de forma dolosa ou gravemente negligente, com inobservância das regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida.

2. Além disso, a configuração dessa sanção exige a comprovação do dolo processual da parte.

3. Para fins de reconhecimento de impenhorabilidade é preciso prova de que o local é, efetivamente, utilizado pelo grupo familiar, ou parte dele, como moradia principal ou fonte de recursos para subsistência. Precedentes.

4. Ausente provas nesse sentido e demonstrado o descumprimento do dever de boa-fé e de lealdade, bem como a conduta abusiva do agravante, sua condenação por litigância de má-fé deve ser mantida .

5. Recurso conhecido e não provido.